Tribunal: TJBA
Processo: 2000146-72.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000146-72.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: KESSY JHONYS SOUZA ALMEIDA

Advogado(s)
:
JADDE MARCELLY ROSA LADEIA, LIZ ALVES COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

D

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. SENTENCIADO EM REGIME SEMIABERTO COM FILHO PORTADOR DE TRANSTORNO DA FALA E DO ESPECTRO AUTISTA. IMPOSSIBILIDADE.

ALEGADA A NECESSIDADE DE
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR PREVISTO NO ART. 117,
INCISO III,
DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. AGRAVANTE
CUMPRINDO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME
SEMIABERTO, E QUE NÃO COMPROVOU A
IMPRESCINDIBILIDADE D
E SUA
ASSISTÊNCIA
PARA O CUIDADO DO FILHO
.

NÃO PROVIMENTO
.
AGRAVANTE CUJO FILHO, PORTADOR DE TRANSTORNO DA FALA E DO ESPECTRO AUTISTA, POSSUI GENITORA E AVÓS PRESENTES, E QUE NÃO DEMONSTROU A IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA PRESENÇA NO TRATAMENTO DA CRIANÇA. DECISÃO COMBATIDA QUE, ALÉM DISSO, DEFERIU PEDIDO DE TRABALHO EXTERNO NA ATIVIDADE DE MOTORISTA DE APLICATIVO, POSSIBILITANDO AO RECORRENTE AUFERIMENTO DE RENDA E ACOMPANHAMENTO DO MENOR JUNTO AOS PROFISSIONAIS MULTIDISCIPLINARES
. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo em Execução Penal nº
2000146-72.2025.8.05.0274
, da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Vitória da Conquista/BA, sendo Agravante KESSY JHONYS SOUZA ALMEIDA e Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bania em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora